Tribunal: TJPA
Processo: 0808101-89.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808101-89.2024.8.14.0000

PACIENTE: WAKSON SILVA SOUSA, KAUE VITOR SILVA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCrim n.:

0808101-89.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO:

0801875-44.2024.8.14.0008

PACIENTE:

KAUE VITOR SILVA SOUSA

PACIENTE: WAKSON SILVA SOUSA

IMPETRANTE:

PATRICIA GONCALVES DA SILVA - OAB PA33041-A

AUTORIDADE COATORA:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA PRISÃO. PERDA DO OBJETO. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I.

CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de WAKSON SILVA SOUSA e KAUE VITOR SILVA SOUSA, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Barcarena/PA, nos autos do processo nº 0801875-44.2024.8.14.0008. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar e requer, liminarmente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou a revogação da prisão.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há interesse processual no julgamento do habeas corpus, após a revogação superveniente da prisão preventiva dos pacientes.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A autoridade coatora informou que, em 22/05/2024, proferiu decisão revogando a prisão preventiva dos pacientes. Com isso, a pretensão do habeas corpus foi atendida, o que resulta na perda superveniente do objeto.

Em casos onde a pretensão é atendida pela revogação da prisão, a análise do mérito do habeas corpus perde sua utilidade, sendo configurada a prejudicialidade da impetração.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Ordem de
habeas corpus
não conhecida.

Tese de julgamento:

A perda do objeto do
habeas corpus
, em razão da revogação da prisão preventiva, prejudica o exame do mérito, tornando o recurso inviável.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 659.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 435.898/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.02.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HCCrim n.:

0808101-89.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO:

0801875-44.2024.8.14.0008

PACIENTE:

KAUE VITOR SILVA SOUSA

PACIENTE: WAKSON SILVA SOUSA

IMPETRANTE:

PATRICIA GONCALVES DA SILVA - OAB PA33041-A

AUTORIDADE COATORA:

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Patrícia Goncalves da Silva (OAB/PA nº 33.041) em favor de
WAKSON SILVA SOUSA
e
KAUÊ VITOR SILVA SOUSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da de Barcarena/PA que, nos autos do processo nº 0801875-44.2024.8.14.000, indeferiu pedido formulado pela defesa e manteve a prisão preventiva dos pacientes.

Inicialmente, aduz a impetrante que os pacientes foram presos em flagrante, em 12/05/2024, como incursos na conduta prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Argumenta, basicamente, que o decreto prisional emanado do Juízo
a quo
não apresenta fundamentação idônea, especialmente diante da ausência dos pressupostos e requisitos legais para imposição da custódia cautelar.

Pugna, então, pela concessão de tutela antecipada em sede liminar, a fim de que seja revogada a prisão dos pacientes, ou que a custódia seja substituída por medidas cautelares diversas.

No mérito, pleiteia a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva em definitivo (id

19584953).

Juntou documentos (id 19584954 – 19584963).

Decisão deferindo parcialmente o pedido liminar para revogar somente a prisão cautelar de
WAKSON SILVA SOUSA
(id

19662624).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 19711063 – 19712715).

Parecer exarado pelo Ministério Público, no qual opina pela concessão da ordem (id

19878486).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Adianto que a ordem não comporta conhecimento pela prejudicialidade do exame do seu mérito.

Consta nas informações prestadas pela autoridade coatora que, no dia 22/05/2024, foi proferida decisão que revogou a prisão cautelar de ambos os pacientes (id 19712715).

Com efeito, considerando que a pretensão formulada na presente impetração foi atendida na origem, concluo que não há mais interesse processual a subsidiar o julgamento da impetração pela perda superveniente do seu objeto, sendo, pois, caso de não conhecimento da ordem.

Posto isso,
não conheço da ordem de habeas corpus
pela prejudicialidade do exame do mérito.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/09/2024